Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-63.2019.8.11.0093
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000329-63.2019.8.11.0093 – PROCESSO DE ORIGEM
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1000329-63.2019.8.11.0093, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que o ente estatal disponibilize o tratamento conforme descrito na inicial e o Município disponibilize o transporte ao paciente.
O ente estatal arguiu solidariedade relativa à saúde entre os entes federados, uma vez que a sentença exclui a responsabilidade do Município no cumprimento da obrigação de fazer relativo à prestação de saúde.
Ao final requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas (Id.76225584).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, considerando que o argumento trazido no apelo se trata de inovação recursal. Caso superado, manifesta-se pelo desprovimento. (Id. 76835187)
É o relatório.
Decido.
Preliminar de incompetência – de ofício.
Em detida análise dos autos, verifico que José Augusto Pereira ingressou com Ação ordinária de preceito cominatório, com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória no 1000329-63.2019.8.11.0093, pleiteando o fornecimento do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Publica para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como autarquias, as fundações e as empresas publicas a eles vinculadas, ate o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETENCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, §3o do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providencias.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.